Tribunal: TJES
Processo: 5001431-27.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001431-27.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVALDO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO E FUNDADAS RAZÕES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Edvaldo Costa contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 dias-multa. Consta dos autos que o réu foi monitorado pela Polícia Militar, recebeu pacote de motociclista e, já na varanda do sítio de sua genitora, visível da área externa, foi visto fracionando tablete de maconha com faca e martelo, sendo apreendidos em seu poder cerca de 3 kg de maconha, 500 g de crack, balança de precisão, materiais para embalo e R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: Preliminarmente (i) definir se houve nulidade das provas por ingresso policial ilegal em domicílio; No mérito (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida e se a confissão espontânea deve preponderar sobre a reincidência; (iv) definir se estão presentes os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (v) estabelecer se é cabível regime inicial mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade das provas por violação ao domicílio

3. A preliminar de nulidade deve ser
rejeitada
porque a situação de flagrância é constatada antes do ingresso no imóvel, uma vez que os policiais, do lado externo da propriedade, visualizam o réu na varanda, sob luz acesa, fracionando entorpecente, o que configura fundadas razões e autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Mérito

4.
Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória
, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação provisória, relatório final do inquérito, laudo toxicológico definitivo e prova oral colhida em juízo.

5. A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos judiciais coerentes e convergentes dos policiais militares, corroborados pela apreensão de expressiva quantidade de maconha e crack, balança de precisão, materiais de embalo e dinheiro em espécie.

6. O crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, de modo que as condutas de transportar, ter em depósito e preparar a droga para comercialização bastam para a consumação do delito, sendo desnecessária a comprovação de venda direta a terceiros.

7. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, somadas ao fracionamento da maconha, à posse de instrumentos típicos do tráfico e à tentativa de fuga do réu, afastam a tese de uso pessoal e evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

8.
Em relação ao pedido de redimensionamento da pena
, destaca-se que a pena-base acima do mínimo legal é mantida porque a natureza e a quantidade das drogas, especialmente o volume expressivo de crack, assumem especial relevo nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, além da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

9. A valoração negativa dos antecedentes é legítima diante da existência de condenação criminal transitada em julgado, sendo possível utilizar condenações distintas para maus antecedentes e reincidência sem configuração de bis in idem.

10. A desvaloração da conduta social e da personalidade encontra respaldo em elementos concretos extraídos da prova judicial, que indicam atuação contumaz do apelante no tráfico de drogas, sendo considerado liderança da facção local, reconhecido como “Chefe do Morro”.

11.
A confissão espontânea não prepondera sobre a reincidência
, pois ambas são circunstâncias igualmente preponderantes, devendo ser mantida a pena intermediária fixada.

12.
A minorante do tráfico privilegiado
é incabível porque o apelante não é primário, não possui bons antecedentes e as provas revelam dedicação à atividade criminosa, reforçada pela quantidade de drogas apreendidas e pela posição de liderança em organização criminosa local.

13.
O regime inicial fechado
é adequado em razão do
quantum
da pena e da reincidência, e a negativa do
direito de

recorrer em liberdade
se justifica pela persistência dos fundamentos da prisão cautelar, notadamente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001431-27.2025.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDVALDO COSTA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: EMERSON RODRIGUES DE FREITAS - ES30337-A, HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EDVALDO COSTA
em face da sentença de id. 18066390, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Iúna, que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

Nas razões de id. 18066402, a defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas sob a alegação de violação de domicílio.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para: a) redução da pena-base ao mínimo legal; b) preponderância da atenuante da confissão sobre a reincidência; c) aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06); d) fixação de regime mais brando e e) direito de recorrer em liberdade.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 25 de julho de 2025, no Córrego Santo Antônio, zona rural do município de Iúna, o apelante transportava e mantinha em depósito drogas para fins de comercialização.

A Polícia Militar, munida de informações de que o acusado buscaria um carregamento de entorpecentes, realizou monitoramento velado e visualizou o réu recebendo um pacote de um motociclista.

Ao acompanhá-lo até o sítio de sua genitora, os policiais — ainda do lado externo da propriedade — avistaram o réu na varanda, sob luz acesa, fracionando um tablete de maconha com auxílio de faca e martelo.

Ao notar a presença policial, o acusado tentou fugir pelos fundos, mas foi alcançado. Com ele, foram apreendidos cerca de 3 kg de “maconha” (04 tabletes e uma porção menor), 500g de “crack” (13 pedaços grandes e uma porção), balança de precisão, materiais para embalo e R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), em espécie.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas, ressaltando que, inicialmente, foi suscitada
preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio
.

A defesa sustenta que o ingresso policial na propriedade da genitora do acusado foi ilegal, por ausência de mandado e fundada suspeita.

No entanto, conforme depoimentos judiciais dos policiais militares Fábio Sangi de Lima e Matheus Assis Martins (id. 80288572), a situação de flagrância foi constatada antes de qualquer ingresso no imóvel.

Os militares visualizaram o réu manuseando a droga na varanda, visível desde a porteira. O tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância legitima a entrada em domicílio, independente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da CF.

As "
fundadas razões
" exigidas pelo
Tema 280 do STF
(RE 603.616/RO) e pela jurisprudência do
STJ
(RHC 183797/CE,
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJe
21/10/2024
) restaram amplamente demonstradas pelo monitoramento prévio e pela observação direta de atos executórios (fracionamento de entorpecentes).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, em relação ao
pedido de absolvição
do crime de tráfico de drogas, a
materialidade
está provada pelo boletim de ocorrência, pelos autos de apreensão e constatação provisória, pelo relatório final do inquérito (todos disponíveis no id. 18066275), pelo laudo toxicológico definitivo (id. 18066359), que confirmou a natureza das substâncias e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, esta é inequívoca. A tese defensiva de insuficiência probatória não encontra amparo no acervo fático-probatório coligido aos autos.

A conclusão pela condenação do apelante não se baseia em meras presunções, mas em elementos concretos e convergentes que demonstram a sua direta responsabilidade pelo material entorpecente apreendido.

Os depoimentos dos policiais (id. 18066378)prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são uníssonos ao descrever a dinâmica dos fatos e possuem especial relevância, mormente quando em consonância com a apreensão de expressiva quantidade de droga e instrumentos de preparo (balança e materiais de embalo).

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

A autoria é confirmada pelas circunstâncias fáticas (id. 18066275). O apelante foi flagrado com instrumentos que são indeléveis sinais da prática de tráfico profissional.

O uso de faca e martelo para cortar tabletes de maconha, conforme relatado no Boletim de Ocorrência e confirmado em juízo, denota a preparação da droga para a venda fracionada e a posse de balança de precisão é elemento que, por si só, demonstra a dedicação ao comércio de substâncias ilícitas, visando a exatidão no repasse ao consumidor final.

Além disso, ao visualizar a guarnição, o réu buscou evadir-se pelos fundos da residência. Embora a fuga não seja prova isolada de culpa, quando somada à apreensão de 3kg de “maconha” e 500g de “crack”, reforça o
animus
de ocultação da conduta ilícita e o receio da responsabilização penal.

É imperioso recordar que o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06) é de ação múltipla ou conteúdo variado.

Para a sua configuração, não se exige que o agente seja flagrado vendendo a droga a terceiros. As condutas de "transportar", "ter em depósito" e "preparar" — todas flagradas e descritas no auto de prisão em flagrante — são suficientes para a consumação do delito.

A quantidade apreendida (mais de 3,5 kg de entorpecentes variados) é incompatível com o mero uso pessoal, evidenciando o destino comercial.

Não bastasse, a defesa não logrou êxito em apresentar contraprova capaz de desqualificar a narrativa acusatória. A alegação de que a droga não lhe pertenceria ou que o local era frequentado por terceiros cai por terra diante da observação direta dos policiais quanto ao manuseio do entorpecente pelo apelante.

Portanto, a autoria está sobejamente demonstrada pela prova oral colhida e pelos documentos constantes no id. 18066275, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

C
om relação ao pedido de redimensionamento da pena
, verifico que o Magistrado, estabeleceu a reprimenda básica em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa. Tal patamar, embora superior ao mínimo legal, mostra-se plenamente justificado e proporcional diante das peculiaridades do caso concreto e dos vetores interpretativos do art. 42, da Lei nº 11.343/06 e do art. 59, do Código Penal.

É cediço que, no crime de tráfico, a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes devem ser valoradas com especial destaque, prevalecendo sobre as circunstâncias judiciais genéricas.

No caso, foi apreendida expressiva quantidade de “
crack”
(superior a 500g). Trata-se de substância com altíssimo potencial viciante e efeitos devastadores à saúde pública, o que, por si só, exige uma resposta penal mais severa do que o tráfico de drogas menos nocivas.

Somada ao crack, a apreensão de cerca de 3 kg de
“maconha”
revela que o apelante não operava no varejo de pequena monta, mas sim como um relevante elo na cadeia de distribuição regional.

O magistrado agiu com acerto ao valorar negativamente os
antecedentes
. O réu ostenta condenação criminal transitada em julgado nos autos da Guia de Execução nº 0000071-80.2004.8.08.0028.

É imperioso ressaltar que a existência de múltiplas condenações permite que uma seja utilizada para fins de maus antecedentes e outra como agravante da reincidência na segunda fase, sem que isso configure
bis in idem
.

A desvaloração da
conduta social
e da
personalidade
encontra respaldo em elementos concretos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares (id. 80288572) foram categóricos ao apontar o apelante como liderança da facção local conhecida como
"Bonde do Coroa"
ou
"Tropa do Coroa"
.

A condição de "Chefe do Morro" no bairro Quilombo, no município de Iúna, demonstra um comportamento social desajustado e uma personalidade voltada à contumácia delitiva. Tais informações foram ratificadas pelas capturas de tela ("prints") de redes sociais onde terceiros clamavam pela liberdade do réu tratando-o como "chefe".

Portanto, diante de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime/natureza e quantidade da droga), a manutenção da pena-base conforme fixada na sentença é medida de rigor para assegurar a reprovação e prevenção do crime.

Na segunda etapa, a defesa
pugna pela preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência
. No entanto, tal pleito carece de sustentação jurídica e jurisprudencial.

O magistrado de primeiro grau agiu em perfeita simetria com a jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça

-
Tema Repetitivo 585
, que estabelece que a confissão espontânea (relacionada à personalidade do agente) e a reincidência (relacionada ao histórico criminal) são circunstâncias igualmente preponderantes.

Assim, conservo a pena intermediária em 10 (dez) anos de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, a pretensão de
aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado
é manifestamente improcedente, diante do não preenchimento dos requisitos legais cumulativos.

O benefício é destinado exclusivamente ao traficante ocasional e primário. O apelante, contudo, ostenta condenações criminais transitadas em julgado (Guia de Execução nº 0000071-80.2004.8.08.0028 e nº 0015478-48.2012.8.08.0028), o que afasta de plano os requisitos de primariedade e bons antecedentes.

Além disso, as provas dos autos, notadamente os depoimentos policiais e o volume de droga apreendido (mais de 3,5 kg entre maconha e crack), evidenciam que o réu não é um iniciante na criminalidade.

Pelo contrário, restou demonstrado que o acusado ocupa posição de liderança na facção local "Tropa do Coroa", sendo reconhecido como o "Chefe do Morro", de modo que não faz juz ao benefício pleiteado.

Portanto, mantenho a
pena definitiva
do acusado em
10 (dez) anos de reclusão
.

Conservo a
sanção pecuniária
em
1.000 (um mil) dias-multa
, por atender ao princípio da proporcionalidade.

O regime inicial
fechado
deve ser mantido, por força do
quantum
da pena e da reincidência do agente, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade
, persistem os motivos da custódia cautelar para garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta do réu (líder de facção criminosa) e o risco de reiteração delitiva.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo em R$ 1.000,00 (mil reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.